Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. IMPUGNAÇÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. INÉRCIA DO AUTOR NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória fundada em notas fiscais e e-mails, sob o fundamento de ausência de comprovação da entrega e utilização dos materiais médico-hospitalares cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a prova escrita apresentada é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na ação monitória, bem como se a inércia no cumprimento de determinação judicial de especificação probatória autoriza a manutenção da improcedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita idônea e apta a demonstrar, de forma verossímil, a existência da relação jurídica e do crédito alegado, nos termos do CPC, art. 700, sendo insuficientes, por si sós, notas fiscais emitidas unilateralmente quando impugnada a efetiva entrega dos bens.
4. O oferecimento de embargos monitórios converte o procedimento em comum, impondo às partes o ônus de provar os fatos que alegam, conforme CPC, art. 373, incumbindo ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado.
5. Regularmente delimitada, em decisão de saneamento, a questão fática controvertida e oportunizada a produção de prova mediante determinação de apresentação de planilha correlacionando notas fiscais e pedidos, a inércia da parte autora em cumprir a ordem judicial acarreta a incidência das consequências negativas do não exercício do ônus probatório, à luz dos CPC, arts. 370, 373 e 379.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; art. 373, inc. I; art. 379; art. 700; art. 701, § segundo; art. 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel(a). Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 19.10.2017. TJDFT, APC 0751820-94.2023.8.07.0016, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, p. 26.11.2025.